Tribunal: TJBA
Processo: 8068296-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068296-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA, GUSTAVO CLEMENTE VILELA

AGRAVADO: MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
GLEISSON MIRANDA MAIA, ROBERTO AIELO SPROVIERI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO PENDENTE NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE DO RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8068296-49.2025.8.05.0000
em que é agravante
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
e em que é agravado
MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça